Tribunal: TJSP
Processo: 1005136-96.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos à execução. Seguro saúde. Inexigibilidade do débito. Rescisão contratual. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cobrança de débitos após a resilição do contrato pela parte beneficiária. Beneficiária que alega ter solicitado o cancelamento do plano, por telefone, em fevereiro de 2017. Ação de execução cujo débito se refere às parcelas inadimplidas nos meses de Maio e junho de 2017.

Ementa:
Embargos à execução. Seguro saúde. Inexigibilidade do débito. Rescisão contratual. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cobrança de débitos após a resilição do contrato pela parte beneficiária. Beneficiária que alega ter solicitado o cancelamento do plano, por telefone, em fevereiro de 2017. Ação de execução cujo débito se refere às parcelas inadimplidas nos meses de Maio e junho de 2017. Contrato que prevê a necessidade de denúncia formal com 60 dias de antecedência. Estipulante que deve arcar com o pagamento do Prêmio até 60 dias da comunicação do cancelamento. Precedentes desta corte.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005136-
96.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante R N
PINTURAS E DECORACOES LTDA, é apelada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-96.2018.8.26.0529 -Voto no 26509 – SANT. DE PARNAÍBA
NMMO
2
VOTO No: 26.509
APEL No: 1005136-96.2018.8.26.0529
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE 1a INST.: RAUL MARCIO SIQUEIRA JUNIOR
APTE.: R N PINTURAS E DECORACOES LTDA
APDA.: SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE
Embargos à execução. Seguro saúde. Inexigibilidade do débito.
Rescisão contratual. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Cobrança de débitos após a resilição do contrato pela parte
beneficiária.
Beneficiária
que
alega
ter
solicitado
o
cancelamento do plano, por telefone, em fevereiro de 2017.
Ação de execução cujo débito se refere às parcelas
inadimplidas nos meses de Maio e junho de 2017. Contrato que
prevê a necessidade de denúncia formal com 60 dias de
antecedência. Estipulante que deve arcar com o pagamento do
Prêmio até 60 dias da comunicação do cancelamento.
Precedentes desta corte.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls. 246/249,
que, REJEITOU os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por RN PINTURAS E
DECORAÇÕES EIRELLI em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
Em razão da sucumbência, determinou que o embargante arcará
com as custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte
contrária, fixados em R$ 1.000,00.
A embargante apela e pugna pela reforma da sentença (fls.
260/273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-96.2018.8.26.0529 -Voto no 26509 – SANT. DE PARNAÍBA
NMMO
3
Preliminarmente argui a nulidade da r. sentença ante ao
cerceamento de defesa noticiado.
No mérito, pugna pela reforma da r. sentença para que seja julgada
à luz do CDC, considerando a inversão do ônus da prova, a condenação da apelada ao
pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como indenização pelos
danos morais experimentados, bem como a declaração de inexigibilidade dos títulos
executados.
Alternativamente, que seja fixado como termo inicial para a
contagem de juros, a data da citação e que os honorários sucumbenciais sejam revistos.
Recurso processado com resposta da parte contrária (fls. 278/300).

É o relatório.

Alegou a Embargante, em apertada síntese, que em 08/03/2017
contatou preposto da requerida a fim de requerer o cancelamento do seguro saúde
(protocolo no 170405126129). Narra que na ocasião foi orientado a quitar o boleto referente
ao mês de 02/2017, e a partir de então não deveria pagar mais nenhum boleto e o plano
estaria automaticamente rescindido. Desta forma, aduziu que a execução é indevida, pois
está sendo cobrado por mensalidades referentes à meses nos quais o plano já encontrava-se
cancelado. Requereu a declaração de inexigibilidade dos títulos executados, a condenação
do Embargado na obrigação de pagar-lhe, em dobro, os valores indevidamente cobrados,
bem como, indenizá-lo pelos danos morais sofridos.
Intimado, o embargado apresentou impugnação (fls. 151/187).
Aduziu que, conforme as cláusulas contratuais, o cancelamento somente não geraria
cobrança se fosse realizado por escrito (cláusula 29.1.1). Insurge-se quanto aos pedidos do
autor. Requereu a improcedência dos presentes embargos.
Sobreveio sentença de improcedência às fls. 246/249 desafiando
recurso da requerida.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. No
caso, era desnecessária a produção de outras provas, autorizado o julgamento antecipado da
lide (art. 355, inciso I, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-96.2018.8.26.0529 -Voto no 26509 – SANT. DE PARNAÍBA
NMMO
4
Com efeito, no presente caso, o pedido de rescisão deve observar o
disposto no contrato de seguro saúde celebrado pelas partes, que dispõe em sua cláusula
29.1.1 (fls. 79):
“29.1.1 O cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da
Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios
pagos, somente poderá ocorrer após 12 (doze) meses de contrato e
mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no
mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do efetivo
cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste
período.”
Referida cláusula contratual é válida e encontra-se em consonância
com o art. 17 da Resolução ANS no 195/99, que prevê:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por
adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado
entre as partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos
imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante
prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta
dias”.
Portanto, uma vez que a apelante sequer notificou formalmente a
seguradora a respeito de seu desinteresse sobre o ajuste, deverá arcar com o pagamento das
mensalidades até a rescisão do contrato, que, no presente caso, se deu pela inadimplência
da autora.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“PLANO DE SAÚDE - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - Plano de saúde coletivo Cancelamento solicitado pela
segurada que se insurge quanto à cobrança das mensalidades vencidas
nos dois meses subsequentes - Decreto de improcedência - Clara a
redação da cláusula contratual ao prever a possibilidade de
cancelamento imotivado, mediante notificação com 60 dias de
antecedência. Contrato, ademais, firmado na vigência da Resolução
Normativa 195/2009, da ANS (cujo art. 17, parágrafo único, admite a
denúncia imotivada após a vigência de doze meses e mediante prévia
notificação com antecedência mínima de 60 dias) - Cobrança dos
valores em aberto, portanto, devida, eis que vencidos durante a vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005136-96.2018.8.26.0529 -Voto no 26509 – SANT. DE PARNAÍBA
NMMO
5
do contrato Precedentes - Honorária advocatícia - Embora o
arbitramento tenha observado o disposto no § 4o do art. 20 do CPC, o
valor fixado mostra-se excessivo, face ao abreviamento da lide e
ausência de complexidade da matéria controvertida - Cabível sua
redução para metade desse valor - Sentença reformada apenas para este
fim
-
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
1095498-15.2014.8.26.0100, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
SALLES ROSSI, j. 01/02/2016, g.n.).
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO Inexigibilidade das mensalidades
cobradas pela operadora de saúde após o recebimento de notificação
pleiteando a rescisão contratual Descabimento Contrato que,
expressamente, dispõe que a intenção de não renovação da apólice deve
ser expressada com, no mínimo, 60 dias de antecedência Contrato que
permaneceu ativo e a disposição dos beneficiários, sendo devida a
cobrança das mensalidades por tal período Recurso provido”.
(Apelação no 1125053-77.2014.8.26.0100, Relator(a): José Roberto
Furquim Cabella; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 07/04/2016; Data de registro:
07/04/2016)
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e o não
provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 nos termos do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator